Tribunal: TJPA
Processo: 0000481-90.2013.8.14.0082
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000481-90.2013.8.14.0082

APELANTE: ALESSANDRO DA SILVA FARIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. CRIME PERMANENTE. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 600 dias-multa. A defesa sustenta nulidade da busca domiciliar por ausência de fundadas razões, absolvição por insuficiência probatória, redimensionamento da pena-base, incidência da causa de diminuição do §4º do art. 33, da Lei de Drogas e concessão de justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(I) saber se houve violação à inviolabilidade domiciliar por ingresso policial baseado em denúncia anônima;

(II) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (III) saber se a dosimetria comporta redução, inclusive quanto à pena-base; (IV) saber se é cabível a incidência da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A denúncia anônima específica, aliada a elementos colhidos no local e à natureza permanente do crime de tráfico, configurou fundadas razões para o ingresso domiciliar, enquadrando-se na hipótese de flagrante delito, não havendo ilicitude da prova.

4.

A materialidade restou comprovada por auto de apreensão e laudo toxicológico definitivo, e a autoria foi demonstrada por depoimentos policiais coerentes, corroborados por demais elementos probatórios, inclusive confissão extrajudicial, afastando a tese de insuficiência de provas.

5.

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamento na natureza e variedade das drogas apreendidas, circunstâncias concretas que evidenciam maior reprovabilidade da conduta, nos termos do art. 42, da Lei nº 11.343/2006.

6.

Inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado, pois a apreensão de apetrechos para manipulação e preparo da droga evidencia dedicação à atividade criminosa, impedindo a incidência da causa especial de diminuição.

7.

Cabível a concessão da justiça gratuita, diante da assistência pela Defensoria Pública e da presunção de hipossuficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

*Tese de julgamento:* 1. O ingresso domiciliar amparado em denúncia anônima específica, corroborada por elementos colhidos no local e diante de crime permanente, não configura ilicitude da prova. 2. A apreensão de insumos e apetrechos destinados ao preparo e fracionamento de drogas evidencia dedicação à atividade criminosa e afasta a incidência do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI e art. 93, IX; CPP, arts. 155, 240 e 244; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e §4º, e art. 42.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2148673/PA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024; STJ, AgRg no HC 1.053.556/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.03.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão de Julgamento realizada em Plenário Virtual, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso para
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000481-90.2013.8.14.0082

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE VIGIA DE NAZARÉ

RECORRENTE: ALESSANDRO DA SILVA FARIAS

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTORA DE JUSTIÇA, CONVOCADA: AMELIA SATOMI IGARASHI

RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por ALESSANDRO DA SILVA FARIAS, em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vigia de Nazaré/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343.2006 (tráfico de drogas), à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa. (ID 34068041).

Segundo a denúncia, no dia 30.03.2013, por volta das 06:30, em residência situada no bairro Jangolândia, na rua Benjamin Amaral de Oliveira, no município de Colares/PA, policiais que teriam recebido notícia anônima de traficância no local afirmam ter ingressado no imóvel e encontrado 15 (quinze) porções de maconha e 07 (sete) porções de pasta base de cocaína, além de materiais associados ao preparo e acondicionamento, oportunidade em que foi lavrada a prisão em flagrante e realizada a apreensão de dois adolescentes.

A denúncia foi recebida em 15.09.2014 e, após a instrução, foram colhidos depoimentos, inclusive de agentes de segurança, bem como o interrogatório do Recorrente, que negou a traficância e alegou ingresso forçado no domicílio, com suposta “inserção” de drogas. Ao final, o Juízo sentenciante afastou a tese de ilicitude da prova, reconheceu autoria e materialidade e fixou a reprimenda em 08 (oito) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto. (ID 34068041).

Em suas razões recursais, a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ suscita, em preliminar, a nulidade da diligência por violação à inviolabilidade domiciliar, sustentando inexistirem “fundadas razões” prévias e que o ingresso no imóvel teria decorrido exclusivamente de denúncia anônima, sem prova idônea de consentimento livre do morador, pugnando pela ilicitude das provas e das que delas derivaram. No mérito, requer absolvição por insuficiência probatória; subsidiariamente, pleiteia a readequação da dosimetria, afirmando exasperação da pena-base acima de 1/6 por circunstância judicial negativada sem fundamentação suficiente; requer, ainda, a incidência da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343.2006; e, por fim, a concessão de justiça gratuita, com isenção de custas e despesas processuais, bem como o prequestionamento da matéria arguida (ID 34068050).

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões, nas quais refuta as teses defensivas e sustenta a higidez da atuação policial e da prova produzida, enfatizando a apreensão das substâncias entorpecentes e apetrechos no interior do contexto fático apurado, bem como a suficiência do conjunto probatório para a condenação, defendendo, ademais, a manutenção da reprimenda e a inaplicabilidade do redutor do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343.2006, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso. (ID 34068053).

A PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, consignando inexistir nulidade, por entender presente justa causa para a atuação policial e válidas as provas coligidas; no mérito, reputou demonstradas materialidade e autoria, e, subsidiariamente, defendeu a manutenção da dosimetria, afastando a pretensão de incidência do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343.2006, bem como destacando a improcedência das demais postulações recursais. (ID 36016617).

É o relatório
que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto por ALESSANDRO DA SILVA FARIAS.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

DA NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR POR AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA.

A Defesa suscita a nulidade da busca domiciliar, ao argumento de que a diligência teria decorrido exclusivamente de denúncia anônima, sem mandado judicial e sem demonstração de fundada suspeita, em afronta ao art. 5º, XI, da Constituição Federal e ao art. 244, do CPP.

Consta da denúncia que, no dia 30 de março de 2013, por volta das 06h30min, após denúncia anônima de tráfico de entorpecentes, policiais dirigiram-se à residência do Recorrente, onde localizaram 15 cabeças de maconha, 7 porções de pasta base de cocaína, solução de bateria, barrilha e materiais destinados ao preparo e embalagem da droga.

Em juízo, as testemunhas policiais confirmaram que a diligência foi motivada por denúncia específica, pois o local era conhecido como ponto de venda de drogas e que houve autorização verbal para ingresso no imóvel, sendo as substâncias encontradas no interior da área cercada da residência, inclusive parte enterrada em monte de seixos, o que reforça o contexto de ocultação e permanência delitiva.

Embora a Defesa sustente que a entrada teria sido forçada, tal versão restou isolada no interrogatório do Recorrente, não encontrando amparo nos demais elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório.

Ademais, a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça admite que os depoimentos de policiais, quando firmes, coerentes e em consonância com os demais elementos de prova, são aptos a fundamentar decreto condenatório, mormente quando inexistem indícios de má-fé ou contradições relevantes, como ocorre no caso concreto.

Nesse sentido:

“(...)
A jurisprudência desta Corte reconhece que os depoimentos de policiais, quando prestados em juízo e corroborados por outros elementos probatórios, constituem prova idônea e suficiente para embasar a condenação, inexistindo presunção de parcialidade
. 4. No caso concreto, a condenação do recorrente fundamenta-se em provas robustas, consistindo nos depoimentos detalhados dos policiais que participaram da operação e encontraram substâncias entorpecentes (85 "petecas" e 4 "tabletes" de maconha, totalizando 291,4g) em sua posse, bem como nos laudos toxicológicos que confirmaram a natureza ilícita do material apreendido. (...)”

(STJ - REsp: 2148673 PA 2024/0203031-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024).

Assim, vê-se que a sentença, acertadamente, enfrentou a questão e concluiu pela existência de fundada suspeita, diante da denúncia anônima específica e da confirmação, no local, de circunstâncias compatíveis com a prática do tráfico, reputando legítima a diligência.

Diante desse conjunto probatório, não se verifica violação à inviolabilidade domiciliar, mas atuação inserida na hipótese constitucional de flagrante delito, notadamente em se tratando de crime permanente, cuja consumação se protrai no tempo enquanto mantida a guarda da substância ilícita.

Rejeito
, portanto, a preliminar de nulidade.

III. MÉRITO

A denúncia ofertada pelo Ministério Público imputou ao Recorrente a prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, descrevendo a apreensão, em sua residência, de diversas porções de maconha e cocaína, além de insumos e apetrechos típicos da mercancia ilícita.

A sentença julgou procedente a pretensão punitiva, condenando-o à pena de 8 (oito) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Apreensão e, sobretudo, pelo Laudo Toxicológico Definitivo nº 143/2013, que atestou que as substâncias apreendidas consistiam em maconha e cocaína, sendo 5,928g de erva, e 530,870g de cocaína.

A autoria, por sua vez, emerge dos depoimentos firmes e coerentes dos policiais ouvidos em juízo, que confirmaram a apreensão das drogas no imóvel do Recorrente, bem como dos objetos destinados ao fracionamento e comercialização.

Ressalte-se que, conforme relatado na denúncia, o Recorrente confessou o crime em sede policial, elemento que, embora não suficiente isoladamente para condenação, corrobora o contexto probatório.

Ademais, a quantidade e variedade de entorpecentes, associadas à forma de acondicionamento e à presença de insumos típicos do tráfico, afastam a tese de uso pessoal e evidenciam a destinação mercantil.

Assim, não há falar em insuficiência probatória. Ao contrário, o conjunto produzido sob o crivo do contraditório revela-se harmônico e suficiente para embasar o édito condenatório, inexistindo violação ao art. 155, do CPP.

DOSIMETRIA DA PENA

A sentença condenou o Recorrente pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, fixando-lhe a pena definitiva em 8 (oito) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, devidamente atualizado.

A dosimetria
não comporta reparos
.

Nos termos do art. 42, da Lei nº 11.343/2006, na fixação da pena devem preponderar, sobre as circunstâncias do art. 59, do CP, a natureza e a quantidade da substância apreendida, bem como a personalidade e a conduta social do agente.

Na primeira fase, embora a culpabilidade tenha sido considerada normal à espécie e inexistam antecedentes, a sentença valorou negativamente as circunstâncias do crime, destacando que, além da apreensão de duas espécies de entorpecentes — maconha e cocaína —, foi encontrada expressiva quantidade de substância pulverulenta destinada ao preparo/refino, bem como insumos típicos da atividade de traficância, tais como solução de bateria, barrilha, sacos plásticos e tubo de linha, evidenciando estrutura voltada à manipulação e comercialização da droga.

A presença de cocaína, substância de elevada nocividade e alto poder viciante, aliada à pluralidade de drogas e à existência de apetrechos destinados ao fracionamento e preparo, revela maior gravidade concreta da conduta, justificando a exasperação da pena-base acima do mínimo legal.

Não se trata de fundamentação abstrata ou inerente ao tipo penal, mas de circunstâncias concretamente demonstradas nos autos, aptas a revelar maior reprovabilidade da conduta, o que autoriza a fixação da pena-base em 8 (oito) anos de reclusão.

Na segunda fase, corretamente não foram reconhecidas agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, foi afastada a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006. Embora o Recorrente seja primário, as circunstâncias fáticas — notadamente a presença de insumos destinados ao refino e preparo — evidenciam dedicação à atividade criminosa, circunstância que impede o reconhecimento do chamado tráfico privilegiado.

“(...) Neste contexto,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que, embora a quantidade de droga apreendida não seja isoladamente hábil a afastar o privilégio, sua conjugação com outros fatores - como a utilização de apetrechos de refino e elementos que indiquem a inserção em rede criminosa - autoriza o afastamento da causa especial de diminuição"
. Como se vê, o acórdão, expressamente, reconheceu que a quantidade da droga foi utilizada na primeira fase da dosimetria e não poderia ser usada, de novo, para negar a figura do tráfico privilegiado. Em complemento, destacou que, mesmo assim, existem outros elementos, autônomos, que servem para a conclusão de dedicação a atividades criminosas: i) apreensão de maquinário e insumos próprios para o refino da cocaína, em manutenção de laboratório feito para essa finalidade; ii) notícia de que o ora agravante mantém vínculo com organização criminosa sediada no Rio de Janeiro. Esses caracteres são suficientes, conforme jurisprudência desta Corte (Súmula nº 83, STJ), para a negativa do benefício:
"A apreensão de apetrechos relacionados à traficância, como balanças de precisão, embalagens para armazenamento das drogas, evidencia a dedicação do agente à atividade criminosa e afasta o reconhecimento do tráfico privilegiado"
. (AgRg no HC n. 1.053.556/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2026, DJEN de 12/3/2026.).

(...)”

(STJ - AREsp: 00000000000003151233, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 24/04/2026, Data de Publicação: DJEN 24/04/2026).

Com efeito, a estrutura mínima voltada à manipulação da substância entorpecente afasta a figura do traficante eventual, revelando inserção estável na prática delitiva.

Desse modo, inexistindo outras causas modificadoras, a pena definitiva de 8 (oito) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa mostra-se proporcional, necessária e suficiente à reprovação e prevenção do delito, devendo ser integralmente mantida.

Assim, a dosimetria da pena fixada em primeiro grau não merece qualquer reparo.

DA JUSTIÇA GRATUITA

O Recorrente pleiteia a concessão dos benefícios da justiça gratuita, alegando hipossuficiência econômica.

Considerando que é assistido pela Defensoria Pública e inexistem elementos que infirmem a alegação de insuficiência de recursos,
defiro o pedido
, para fins de suspensão da exigibilidade das custas processuais, nos termos da legislação de regência.

DO PREQUESTIONAMENTO

Para fins de acesso às instâncias extraordinárias, declaro expressamente examinados os arts. 5º, XI, da Constituição Federal, 155, 240 e 244, do CProcesso Penal, 33,
caput
e §4º, da Lei nº 11.343/2006, bem como o art. 93, IX, da Constituição Federal, reputando-os não violados no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vigia de Nazaré.

Defiro, contudo, o pedido de concessão da justiça gratuita ao Recorrente, para suspender a exigibilidade das custas processuais, na forma da lei.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador Relator

Belém, 09/06/2026